Tribunal: TJDFT
Processo: 0817093-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0817093-83.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DELAR ROBERTO STECANELA SAVI RECORRIDO: INVICTO - COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA DESPACHO Em atenção ao pedido formulado no ID 76599820, esclareço ao recorrente que, a despeito da recente chegada dos autos ao gabinete, ainda não houve inserção do processo em Pauta de Julgamento. Destaco, por oportuno, que a sustentação oral é realizada, nas sessões de julgamento virtual, mediante juntada aos autos da sustentação em arquivo de áudio ou vídeo, com duração de até 5 (cinco) minutos, nos termos da Portaria GPR 359/2025 e do art. 46, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Não há, portanto, envio de link para a realização de sustentação, pois a sessão virtual é realizada de forma assíncrona, podendo as partes acompanhar a inclusão dos votos escritos, no site do TJDFT (Plenário Virtual). A sustentação oral presencial somente pode ser realizada, atualmente, nas sessões de julgamento também presenciais e a inclusão de processos nessa modalidade de julgamento deve ser expressamente requerida por qualquer das partes (art. 124-A, do Regimento Interno do TJDFT). Feitos os esclarecimentos, publique-se para ciência da parte. Em seguida, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital